Tribunal: TJDFT
Processo: 0000401-30.2019.8.07.0012
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000401-30.2019.8.07.0012 RECORRENTE: ANDERSON FERREIRA DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. DESACATO. RESISTÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DOLO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. COMPROVADOS. ÂNIMO EXALTADO. INDIFERENÇA. PALAVRA DOS POLICIAIS. FÉ PÚBLICA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESACATO. INCONSTITUCIONALIDADE. CONFORMIDADE COM A CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PENA-BASE CRIME DE LESÃO CORPORAL. REDIMENSIONAMENTO. AGRAVANTE. MOTIVO FÚTIL. NÃO CONFIGURADA. DANOS MORAIS. REQUISITOS PRESENTES. REDUÇÃO. CABIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. I - Comprovada a prática dos crimes de resistência e desacato pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, não há que se falar em absolvição, não se exigindo a existência de ânimo calmo para a consumação do crime de desacato. II - Os depoimentos prestados por agentes do Estado possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, tendo em vista que sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade, somente afastada por meio de contraprova que demonstre sua imprestabilidade, o que não ocorreu no caso sob exame. III - Para consunção ou absorção de condutas criminosas, a primeira deverá ser meio necessário, fase de preparação ou execução para a segunda, o que não se verifica quando demonstrado o dolo e desígnio autônomo para a prática da resistência e do desacato. IV - O STF entendeu que o art. 331 do CP foi recepcionado pela CF/1988 e é 1988 e é compatível com a Convenção Americana de Direitos Humanos (ADPF 496). V - Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, estabelecendo como quantum norteador a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP. VI - A prática do crime em local público não configura agravante, tampouco o motivo misógino, que é inerente ao tipo penal violado. O ciúme poderia ser considerado como agravante, caso a suposta motivação tivesse sido comprovada nos autos, o que não ocorreu. VII - O STJ, em julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que é possível o arbitramento de valor mínimo a título de indenização por danos morais nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do art. 387, IV, do CPP. VIII - Exige-se apenas pedido formal, em respeito às garantias do contraditório e da ampla defesa, sendo prescindível a indicação do valor mínimo e instrução probatória, por se tratar de dano in re ipsa. IX - Para arbitrar o valor, devem ser observadas as condições da vítima, a intensidade de seu sofrimento, a situação econômica do ofensor e os benefícios que obteve com o ilícito, a intensidade do dolo ou o grau de culpa, a gravidade e a repercussão da ofensa, bem como peculiaridades das circunstâncias que envolveram o caso. X - A condenação no pagamento das custas processuais é efeito da sentença condenatória previsto na lei processual penal. A análise da alegada hipossuficiência do réu para efeitos de suspensão da exigibilidade do pagamento é da competência do Juízo das Execuções Penais – Súmula no 26 do TJDFT. XI - Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação ao artigo 59, caput, e inciso II, do Código Penal, sustentando equívoco na primeira fase da dosimetria da pena, uma vez que a consideração negativa das circunstâncias do crime se deu de forma desproporcional e sem observância da razoabilidade. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à apontada ofensa ao artigo 59, caput, e inciso II, do Código Penal, pois a análise da tese recursal, na maneira proposta pelo recorrente, com o fim de diminuir o quantum de aumento da pena, demandaria o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, inadmissível na via eleita, à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012